Tribunal: TJES
Processo: 5003680-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003680-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE PERISSE CARVALHO
AGRAVADO: F C M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE I
NTERNO
–
GRATUI
DADE DE JUSTIÇA

–

IMPOSSIBILIDADE
DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS
NÃO
DEMONSTRADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003680-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE PERISSE CARVALHO

AGRAVADO: F C M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto em face da decisão id 3394575, por meio da qual, após haver indeferido a gratuidade de justiça em sede recursal ao Agravante e determinado o recolhimento do preparo, consoante id 2561385, não conheci do recurso de agravo de instrumento por deserção.

Aduz o Agravante, nas razões id 3640242, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, concedendo-lhe gratuidade de justiça.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

Outrossim, embora devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do despacho id 1746375, o Agravante
não
apresentou

documentação
que justificasse o deferimento do benefício.

Na sequência, após o indeferimento da gratuidade de justiça pela decisão id 2561385, contra a qual o ora Agravante não se insurgiu pelo recurso cabível, isto é, pela interposição de agravo interno, proclamei a deserção do agravo de instrumento pela decisão id 3394575.

Nesta senda, ante a manifesta preclusão quanto ao indeferimento da benesse e, ainda que assim não fosse, inexistindo qualquer comprovação nos autos de hipossuficiência do Agravante, não se me afigura possível a concessão da gratuidade da justiça postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 18/04/2023